Tribunal: TJDFT
Processo: 0730154-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CARDÍACOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento e fornecimento de procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada com fibrilação atrial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a manutenção da decisão agravada, a qual determinou a realização dos procedimentos cardiológicos mediante tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é beneficiária do plano de saúde contratado junto à requerida, com cobertura para cirurgias e internações desde 25/03/2022. 3.1. Ela foi diagnosticada com fibrilação atrial e necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico de estudo eletrofisiológico e ablação por cateter de fibrilação atrial, conforme relatório médico. 3.2. Nada obstante, não logrou êxito diante de negativas de prestação de serviço pela requerida, consubstanciadas na demora para localização de especialista para o caso da autora e entraves para agendamento do procedimento.
4. A beneficiária não está em período de carência para obtenção do tratamento pleiteado, tampouco o plano de saúde entende se tratar de procedimento fora do rol de cobertura, pois afirma não ter negado a solicitação, apenas condicionado a realização aos médicos credenciados. 4.1. A demora injustificada na autorização do procedimento equivale à verdadeira negativa e apresenta potencial de colocar a paciente em risco, causando agravamento do seu quadro de saúde.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[...] na falta de prestador credenciado, é dever da operadora garantir o atendimento fora da rede, consoante o disposto no art. 4o da Resolução 259 da ANS” (0725119-96.2023.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJe: 19/02/2024).
6. A medida é dotada de reversibilidade, e em hipótese de futura improcedência do pedido, a ré poderá pleitear o ressarcimento do plano de saúde em face da segurada.
7. Procedente em caso similar: “1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, visto não se tratar a operadora de plano de saúde em questão de entidade de autogestão. 2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta evidente a necessidade de tratamento em caráter de urgência do apelado, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, acometido de arritmia cardíaca (fibrilação atrial), não mais respondente a tratamento medicamentoso, necessitando de cirurgia de ablação de fibrilação atrial com o uso de ecocardiograma intracardíaco.” (0715599-03.2023.8.07.0020, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 22/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado que defere a tutela de urgência antecipada para a cobertura dos procedimentos solicitados pelo médico assistente”.
_______
Dispositivo relevante citado: art. 300, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725119-96.2023.8.07.0016, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJe: 19/02/2024; 0746473-94.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; 0715599-03.2023.8.07.0020, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 22/04/2024; 0739507-72.2021.8.07.0016, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 10/02/2022.